Tribunal: TJES
Processo: 0025931-12.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0025931-12.2015.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA e outros

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. REDUÇÃO DO VALOR. OMISSÃO QUANTO AOS JUROS DE MORA INCIDENTES SOBRE O VALOR REDUZIDO. APLICAÇÃO DE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E. JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS A PARTIR DA CONSTITUIÇÃO EM MORA. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reduziu o valor da multa administrativa imposta pelo Procon Municipal, sem, contudo, explicitar os critérios de incidência de juros moratórios sobre o novo valor. O embargante alega omissão quanto à aplicação dos juros legais sobre a quantia reduzida, requerendo o suprimento do vício, conforme jurisprudência da Câmara.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se há omissão no acórdão quanto à fixação dos critérios de incidência de juros moratórios sobre o valor da multa administrativa reduzida e, sendo o caso, se tal omissão pode ser sanada com a aplicação da legislação municipal pertinente e da jurisprudência consolidada desta Câmara.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis quando a decisão judicial apresenta omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. A função precípua dos embargos de declaração é esclarecer o julgado ou integrá-lo, não se destinando à rediscussão do mérito, embora possam, excepcionalmente, ter efeitos modificativos quando o suprimento do vício alterar o conteúdo da decisão.

5. Constatada a omissão no acórdão quanto à fixação dos juros de mora incidentes sobre o valor da multa administrativa reduzida, impõe-se o acolhimento parcial dos embargos para suprir tal vício.

6. A correção monetária já fora determinada pela sentença, incidindo o IPCA-E a partir do arbitramento, conforme usualmente aplicado por esta Câmara, nos termos da Lei Municipal nº 5.248/2000.

7. Os juros de mora sobre os créditos não tributários da Fazenda Pública Municipal devem observar a Lei Municipal nº 4.452/1997, que estabelece a incidência de 1% ao mês, a contar da constituição em mora.

8. A jurisprudência consolidada da 1ª Câmara Cível confirma a aplicação dos juros de mora de 1% ao mês desde o primeiro dia útil subsequente ao vencimento da obrigação, quando se trata de multa administrativa imposta pelo Procon.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de declaração acolhidos em parte.

Tese de julgamento
:

1. A omissão quanto aos critérios de incidência de juros de mora sobre valor de multa administrativa reduzida deve ser suprida nos termos da legislação municipal vigente.
2. Os créditos não tributários da Fazenda Pública Municipal estão sujeitos a juros moratórios de 1% ao mês, a partir da constituição em mora, nos termos da Lei Municipal nº 4.452/1997.
3. A correção monetária sobre o valor da multa administrativa incide pelo índice IPCA-E, a partir da publicação da sentença, conforme previsão da Lei Municipal nº 5.248/2000.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; Lei Municipal nº 5.248/2000, art. 2º; Lei Municipal nº 4.452/1997, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Ap Cív nº 024151570256, Rel. Des. Janete Vargas Simões, j. 14.12.2021, DJe 09.02.2022; TJES, Ap Cív nº 024190244517, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 29.06.2021, DJe 20.07.2021; TJES, Ap Cív nº 5003048-78.2018.8.08.0024, Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, j. 16.07.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0025931-12.2015.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA

Advogado do(a) APELANTE: MARCOS VON GLEHN HERKENHOFF - DF28432-A
APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., MUNICIPIO DE VITORIA
REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA

Advogado do(a) APELADO: MARCOS VON GLEHN HERKENHOFF - DF28432-A

VOTO

Acerca do recurso de
e
mbargos de
d
eclaração, sua função é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade, contradição
ou
erro material
.

Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, referido recurso não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional, mas sim, repita-se, a de esclarecer ou afastar eventuais contradições, omissões, obscuridades ou erros materiais existentes.

Tal conclusão é facilmente alcançada com a simples leitura d
o artigo 1.022 do Código de Processo Civil
,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material
.

Pois bem.

Nesse sentido,
assiste razão
em parte
ao embargante, uma vez que ao manter a redução da quantia devida, o voto condutor foi omisso quanto aos
juros
a serem aplicados sobre o valor reduzido da multa, sobretudo pelo entendimento já consolidado desta Câmara em relação à matéria.

Isso porque em relação a correção monetária, a sentença foi expressa ao aplicar o índice (IPCA-E) utilizado normalmente por esta Câmara em casos similares, por previsão, vejamos como constou no relatório no julgamento da apelação:

“
Por meio da sentença, o MM. Juiz de Direito a quo julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, apenas para reduzir as multas imputadas, para R$ 10.000,00 (dez mil reais) cada, distribuindo a sucumbência reciprocamente e condenando ambas as partes ao pagamento de honorários sucumbenciais no valor de R$ 2.500,00, acrescido de juros pela caderneta de poupança desde o trânsito em julgado e correção monetária a partir do arbitramento pelo IPCA-e, vedando a compensação.

Nesse contexto, sendo a hipótese vertente de crédito da Fazenda Municipal decorrente da multa administrativa aplicada pelo Procon, conclui-se quanto a aplicação da legislação do ente federado que a rege questão para correção de seus créditos, especialmente em relação aos juros de mora, nestes termos:

“
Lei Municipal nº 5.248/2000:

Art. 2º. Em janeiro de cada exercício posterior a 2001, os valores que tenham sido controvertidos pela regra do artigo 1º, assim como os demais créditos da Fazenda Pública Municipal, tributários ou não, constituídos ou não, e inscritos ou não em dívida ativa, s
erão atualizados pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA-E)
, apurado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), acumulado no exercício imediatamente anterior.

Lei Municipal nº 4.452/1997:

Art. 4º Sobre os créditos tributários e não tributários inscrito na Dívida Ativa,
incidirão juros de mora de 1% (um por cento) ao mês ou fração deste, a partir da sua inscrição, até a data da sua efetiva quitação.”

Inclusive, sobre o tema a Desembargadora Janete Vargas Simões:
(Embargos de Declaração Cível Apelação nº 024151570256, Relatora DES.ª: JANETE VARGAS SIMÕES, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 14/12/2021, DJe: 09/02/2022), a multa administrativa reduzida para o importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) deverá ser devidamente corrigida pelo índice do IPCA-E (apurado pelo IBGE) a partir da publicação da sentença e acrescida de juros moratórios de 1% ao mês ou a partir da constituição em mora da instituição financeira [primeiro dia útil subsequente à data de vencimento da obrigação de pagar a multa administrativa (conforme: Apelação Cível, 024190244517, Relator DES.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 29/06/2021, DJe: 20/07/2021)].

Nesse sentido, julgados consolidados desta Câmara:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. AUSÊNCIA INJUSTIFICADA EM AUDIÊNCIA. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. ADEQUAÇÃO DA SENTENÇA. CONTROLE DE LEGALIDADE. SÚMULA VINCULANTE N. 10. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E E JUROS MORATÓRIOS DE 1% AO MÊS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A aplicação de multa administrativa pelo Procon Municipal deve observar os critérios estabelecidos no art. 57 do CDC, notadamente a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do infrator, sempre à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 2. A ausência injustificada da empresa em audiência designada pelo Procon configura infração de baixa gravidade, sem comprovação de vantagem econômica ou prejuízo significativo à coletividade, o que justifica a redução da multa para valor proporcional e adequado. 3. O controle judicial de legalidade dos atos administrativos é legítimo e necessário para assegurar a observância dos princípios constitucionais, não implicando afronta à Súmula Vinculante n. 10 ou ao princípio da separação dos poderes.
4. A correção monetária deve incidir pelo índice IPCA-E, a partir da publicação da sentença, enquanto os juros moratórios de 1% ao mês incidem a partir da constituição em mora, nos termos da legislação municipal aplicável.
5. Recurso parcialmente provido para ajustar os critérios de incidência da correção monetária e dos juros moratórios. Vitória, 10 de fevereiro de 2025. RELATORA. Data: 24/Feb/2025. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 5004728-64.2019.8.08.0024. Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Multas e demais Sanções.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – PROCON – REDUÇÃO DA MULTA – OMISSÃO – AUSÊNCIA DE MENÇÃO AOS JUROS LEGAIS E CORREÇÃO MONETÁRIA – RECURSO PROVIDO.
1. Omissão saneada para constar que os juros de mora deverão incidir a partir da data em que o embargante foi constituído em mora e a correção monetária deve incidir somente a partir da publicação do acórdão, observando os índices dispostos no art. 2º da Lei Municipal de Vitória de n. 5.248/2000 e no art. 4º da Lei Municipal de Vitória de n.º 4.452/97.
2. Recurso conhecido e provido. Data: 16/Jul/2022. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 5003048-78.2018.8.08.0024. Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Ambiental.

Nesse contexto, acolho em parte os embargos de declaração para suprir a omissão quanto a atualização do valor da multa administrativa reduzida para R$ 10.000,00 (dez mil reais), consignando que sobre esta quantia incidirá correção monetária desde a data de publicação do acórdão que a reduziu pelo índice IPCA-E (apurado pelo IBGE), bem como juros moratórios de 1% ao mês ou fração, a partir da constituição em mora [primeiro dia útil subsequente à data de vencimento da obrigação de pagar a multa administrativa].

Diante dos argumentos acima expostos,
ACOLHO EM PARTE
os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para sanar o vício
de

omissão
quanto a atualização do valor da multa administrativa reduzida para R$
10
.000,00 (
dez
mil reais), consignando que sobre esta quantia juros moratórios de 1% ao mês ou fração,
a partir da constituição em mora
[primeiro dia útil subsequente à data de vencimento da obrigação de pagar a multa administrativa
]
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 07.07.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.